Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748801-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DE FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível e de Família de São Sebastião em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para o julgamento de ação de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito. Admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dispenso informações. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora